Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747583-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO REU: GILVAN GORGONHO DE MOURA D E C I S Ã O Ao réu para se sobre a petição e documento de ID 71355856-71355857. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e